Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012580-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Estelionato e outras fraudes]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), RAIANE ARAUJO DE LIMA - CPF: 069.776.241-67 (INTERESSADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), RAIANE ARAUJO DE LIMA - CPF: 069.776.241-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ESMAEL DUARTE - CPF: 303.997.931-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ESTELIONATO – FRAUDE ELETRÔNICA – PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE - PACIENTE COM FILHO DE 2 MESES DE IDADE
, EM FASE DE AMAMENTAÇÃO –

PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA - PRIORIDADE -
ART. 318, III, C/C ART. ART. 318-B, DO CPP –
LIMINAR RATIFICADA
-
ORDEM
CONCEDIDA
COM APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES
(ART. 319 DO CPP), DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto (necessidade de se observar a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente), revela-se adequada e proporcional a substituição da preventiva pela prisão domiciliar à paciente lactante, o que atende aos requisitos objetivos insculpidos nos arts. 318, III, 318- B do Código de Processo Penal.

Liminar ratificada e ordem concedida, para aplicação de medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Advogado,
Dr.

João Carneiro Barros Neto
,
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido liminar em favor de
RAIANE ARAUJO DE LIMA
, presa preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado do
art. 171, §2o- A, do CP
(Estelionato na modalidade Fraude Eletrônica).

Alega, em síntese, que
o
MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.,

aqui apontado como autoridade coatora, homologou o flagrante,
converteu-o em prisão preventiva
para garantia da ordem pública e, depois,
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar
da paciente.

Diz que
a paciente é
lactante
e, portanto, imprescindível para a sobrevivência do filho nascido em 07.06.2021 (pouco mais de 60 dias de idade);
que o
art. 318, III, CPP não foi observado
; invoca os princípios da
proporcionalidade
e da
prioridade
absoluta dos
interesses das crianças
; argumenta que a paciente é
primária
, possui
residência fixa
,
não
oferece
risco à instrução
criminal
ou ameaça à ordem pública
fazendo jus, inclusive, à
liberdade provisória
.

A
liminar
, inicialmente foi negada, mas, após juntados novos documentos (Ids. 95298985/86) e apresentado
pedido de reconsideração
,
deferi
a ordem e determinei a colocação da
paciente em prisão domiciliar
, nos moldes do art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP (Id. 95367980).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
94957492
).

A d. PGJ opinou
pela
confirmação da liminar e deferimento da ordem

em parecer, cujo sumário segue transcrito
(Id.
96066478)
:

“Habeas corpus. Estelionato qualificado. Decretação de prisão preventiva. Requerimento de conversão em prisão domiciliar. Viabilidade. Hipótese excepcional que autoriza a prisão domiciliar nos termos dos artigos 317 a 318-B do CPP, em razão da condição de lactante da paciente, que possui filho com menos de dois meses de idade. Parecer pela concessão da ordem para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de agosto 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021